Tribunal: TJPA
Processo: 0865064-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865064-97.2018.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY FERNANDO MATOS COSTA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0865064-97.2018.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: SIDNEY FERNANDO MATOS COSTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU SENTENÇA A QUO, AFASTANDO A PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL, O QUAL SOMENTE SE REINICIA APÓS A DECISÃO FINAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0865064-97.2018.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: SIDNEY FERNANDO MATOS COSTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática (Id. 14337743).

Síntese dos fatos.

Segundo costa dos autos, o apelante, que iniciou sua carreira como investigador de Polícia Civil classe C em 14.12.1981 por concurso público, relata que, em 04.07.1989, durante uma licença saúde, ao entregar um atestado médico na Delegacia do Jurunas, foi convocado por um colega para auxiliar na busca de um suspeito de fraudes. No desenrolar dos eventos, a equipe recusou-se a entregar o suspeito a um delegado que interveio, e subsequentemente dirigiu-se à Delegacia do Marco. O delegado responsável estava de férias, levando-os a retornar ao Jurunas.

Após o episódio, o apelante voltou a sua licença médica. Ele enfatiza sua participação passiva na operação, motivada pela escassez de pessoal. Contudo, em 31.08.1989, foi intimado e posteriormente suspenso por 30 dias em um Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 402/89). Divergências na comissão processante levaram a uma recomendação para demissão por parte do Secretário de Segurança Pública, decisão esta confirmada pelo Governador em 05.02.1990.

Em 2012, uma tentativa de reversão da demissão através de um processo de revisão administrativa (PORTARIA Nº 124/2012) foi infrutífera, mantendo-se a demissão após despacho governamental de 29.10.2013. O apelante alega a desproporcionalidade da punição desde o início, destacando a ausência de prova de sua participação em atos ilícitos.

Assim ingressou com a ação judicial pleiteando:

“(...) 2 – O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC, pois se trata de matéria unicamente de direito, não sendo necessária a produção de prova em audiência, pugnando-se pela procedência do pedido principal, para que seja reconhecida a ilegalidade do ato da demissão do autor, pois não há, como afirmado na decisão, prova de que ele tenha praticado qualquer ilícito.

3 - Por fim, tendo em vista que o requerente se estivesse em atividade e ainda estivesse na classe C, a quando de sua demissão, estaria percebendo remuneração mensal bruta de mais de R$ 8.000.00 (oito mil reais), o que pode ser confirmado junto ao setor competente – a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e, foi afastado indevidamente de suas funções no dia 19 de janeiro de 1989, tendo, pois, deixado de receber até então os seus ganhos, requer o pagamento dos valores não recebidos, a ser calculado pelo contador de juízo, devendo, ainda, incidir a devida correção monetária.

4 - Requer-se a condenação do réu ao pagamento das verbas de sucumbência em razão do princípio da causalidade.”

O Magistrado a quo julgou extinto o feito ao reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora. (ID 12426533)

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, contestando a aplicação da prescrição quinquenal, sob o argumento de que a ação foi proposta após o desfecho do processo administrativo de revisão. Ademais, o apelante questiona a legalidade da condenação, argumentando que esta se baseou meramente em presunções e careceu de evidências concretas. Ressalta ainda a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade da penalidade imposta – a demissão. Como requerimento final, o apelante solicita:

“(...)
que o apelo seja conhecido e provido, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição declarada pelo juízo de piso, e, no mérito, aplicando-se a teoria da causa madura, que este Tribunal, desde logo, julgue procedente o pedido, a fim de que seja reconhecida a nulidade do ato proferido no Processo de Revisão Administrativa, para que seja reconhecida a ilegalidade do ato da demissão do recorrente, pois não há, como afirmado na decisão, prova de que ele tenha praticado qualquer ilícito.

Ou, ainda, caso se entenda que houve a prática de falta disciplinar, que se aplique uma sanção mais consentânea com os fatos.

Tendo em vista que o apelante, se estivesse em atividade e ainda estivesse na classe C, a quando de sua demissão, estaria percebendo remuneração mensal bruta de mais de R$ 8.000.00 (oito mil reais), o que pode ser confirmado junto ao setor competente – a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e, foi afastado indevidamente de suas funções no dia 05.02.1990, publicado no DOE em 06.02.1990, tendo, pois, deixado de receber até então os seus ganhos, requer o pagamento dos valores não recebidos, a ser calculado pelo contador de juízo, devendo, ainda, incidir a devida correção monetária.

Seja, por fim, condenado o réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos a serem fixados por equidade por V. Exa., nos termos do art. 85, § 8º do NCPC.”

O recurso de apelação foi conhecido e provido, no sentido de afastar a prescrição quinquenal e determinar o retorno os autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. ID 14337743.

O Estado do Pará, por meio de Agravo Interno identificado sob o ID 14337743, argui pela reforma da decisão agravada. Sustenta que a pretensão do recorrido se encontra integralmente prescrita, uma vez que a prescrição abrangeu o núcleo de suas reivindicações. Esclarece que, na petição inicial, o agravado não contesta a decisão resultante do pedido de revisão administrativa, mas sim a penalidade imposta no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) originariamente instaurado.

Assim, requer a reforma da decisão agravada que afastou a prescrição, devendo ser restabelecida a sentença a quo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0865064-97.2018.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: SIDNEY FERNANDO MATOS COSTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O foco deste recurso reside em avaliar a correção da decisão que, reformando a sentença de primeiro grau, afastou a alegação de prescrição e determinou o retorno dos autos ao Juízo a quo para o devido enfrentamento do mérito.

O agravante sustenta que a demanda autoral está irremediavelmente atingida pela prescrição, dado que o objeto de questionamento é a decisão final do Processo Administrativo que resultou em sua demissão, e não o desfecho do pedido de revisão administrativa subsequente.

Atento as alegações da parte agravante, entendo pela manutenção da decisão agravada. Explico:

Conforme devidamente demonstrado na decisão monocrática combatida, o decreto que formalizou a demissão do agravado, após a finalização do processo administrativo correspondente, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará no ano de 1990, especificamente, a ação em discussão foi instaurada em 26 de outubro de 2018.

Importante observar que entre a publicação do ato de demissão em 5 de fevereiro de 1990 e o início desta ação em 26 de outubro de 2018, o autor/agravado ajuizou o mandado de segurança nº 0034324-04.2009.814.0301. Nesse mandado de segurança, foi concedida a segurança requerida, determinando-se a revisão do processo administrativo que levou à demissão do apelante.

A revisão do processo administrativo em questão culminou na manutenção da penalidade de demissão, com a publicação final ocorrendo em 29 de outubro de 2013, porém a sentença emitida pelo juízo de primeira instância não levou em conta a decisão da revisão do processo administrativo, publicada em 29 de outubro de 2013.

Pois bem, a legislação que regulamenta a prescrição quinquenal é a Lei nº 20.910/1932, que estabelece que as ações pessoais ou quaisquer pretensões contra a Fazenda Pública, à exceção de casos expressamente previstos, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(...)

Art. 4º
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

A legislação aplicável estabelece claramente um prazo prescricional de cinco anos, e especifica que tal prazo fica suspenso enquanto durar a análise de um direito em questão, por repartições ou funcionários encarregados da sua apuração. Deste modo, a prescrição é interrompida enquanto persistir qualquer pedido administrativo sob avaliação.

No presente caso, observa-se que, apesar da demissão ter ocorrido em 1990, foi instaurado um pedido de revisão do processo administrativo, que permaneceu em análise e foi, adicionalmente, objeto de Mandado de Segurança que ordenou a sua revisão. Após concluída, a revisão resultou na manutenção da penalidade imposta, com a decisão final publicada em 29 de outubro de 2013.

Consequentemente, até essa data, havia um procedimento administrativo pendente de análise, o que, independentemente de novos fatos, suspende a contagem do prazo prescricional. É coerente que o autor/agravado não iniciasse uma ação anulatória ou outra ação judicial antes de receber uma decisão final da Administração sobre a revisão disciplinar, pois tal procedimento poderia resultar em uma decisão favorável ou desfavorável aos seus interesses. Portanto, fica evidente que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data da decisão que concluiu o processo de revisão administrativa.

A decisão combatida pelo agravante segue entendimento jurisprudencial, amplamente mencionado na decisão agravada, conforme passo a transcrever:

“ADMINISTRATIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
SUSPENSÃO DO PRAZO

PRESCRICIONAL
. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente
requerimento administrativo
, deve-se reconhecer a
suspensão
da contagem do
prazo

prescricional
, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve
suspensão do prazo

prescricional
, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910 /32, à míngua de
requerimento administrativo
de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1732001 PR 2018/0051178-2
.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos" e que "a formulação de pedido administrativo suspende a fluência do prazo extintivo, nos moldes do art. 4º do Decreto nº 20.910/32". 2. Esta Corte Superior vem decidindo que o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido. 3. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32. 4. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1450490 GO 2014/0096806-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2014)

No mesmo sentido, entendimentos jurisprudenciais de outros Tribunais:

ADMINISTRATIVO. RESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOPRAZO. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.º 20.910/1932. A formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.2. Entre a data do requerimento administrativo em 16/3/1995 até a resposta da Administração em 10/12/2002, o prazo prescricional ficou suspenso, motivo pelo qual ajuizada em 5/6/2005 não há falar em prescrição das parcelas anteriores a junho de 2000. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.147.859/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/4/2011, DJe 18/4/2011).

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. A decisão agravada foi baseada na jurisprudência assente nesta Corte, quanto à aplicabilidade da Súmula 85/STJ, na hipótese em que servidor público pretende o recebimento de adicional de insalubridade, por se tratar de prestação de trato sucessivo.

2.
Apesar do pedido inicial se restringir aos anos de 1990 a 1995, e a ação somente ter sido ajuizada em 2001, verifica-se que, conforme consignado no acórdão recorrido, houve pedido administrativo formulado pelo recorrido para o reconhecimento dos respectivos adicionais, sem que houvesse conhecimento do seu desfecho até a propositura da ação. Sendo assim, é de se reconhecer a suspensão do prazo prescricional na espécie, pelo que incabível o decreto da prescrição.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 4.473/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011)

A 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça também já decidiu neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a extinção do processo em decorrência da prescrição do direito de ação do Apelante, afastado do cargo de motorista para o qual foi aprovado e nomeado após aprovação em concurso público realizado no ano de 2007.

2. Deve-se aclarar que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é disciplinado pelo Decreto nº 20.910/32, que em seu artigo 1º estabelece como regra o prazo de 05 (cinco) anos. Referido Decreto estabelece ainda, em seu artigo 4º, a regra de suspensão do prazo prescricional quando o requerimento formulado pela parte interessada estiver pendente de análise pela Administração Pública

3. Embora o Apelante tenha realizado requerimentos administrativos para reassumir as suas funções em 02.03.2009 (fl. 20) e 04.12.2012 (fl. 21), jamais houve qualquer resposta da Administração Pública, havendo, portanto, a suspensão do prazo prescricional.

4. Ainda que se considere que a retomada do prazo se deu com a ciência inequívoca da demissão, diante da certidão de tempo de serviço emitida em 21.01.2013 (fl. 24) também não houve o decurso do prazo prescricional, já que não decorreram 05 (cinco) anos entre esta data e o ajuizamento da ação em 27.06.2016.

5. O caso em exame não comporta a aplicação da teoria da causa madura na forma do artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15, haja vista que sequer houve início da fase instrutória com a oportunidade de produção de provas.

6.
Recuso conhecido e parcialmente provido
para afastar a prescrição quinquenal e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. (
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003628-35.2016.8.14.0110. RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1º Turma de Direito Público)”

Assim, conforme o demonstrado não merece acolhimento o agravo interno, posto que efetivamente demonstrada a inocorrência de prescrição da pretensão autoral, não sendo possível a manutenção da sentença a quo.

Enfatizo que o último ato administrativo foi publicado em 29 de outubro de 2013, portanto esta data deve ser considerada como o ponto inicial para a contagem do prazo prescricional. Com isso, a ação ajuizada em 26 de outubro de 2018, encontra-se claramente dentro do prazo prescricional de cinco anos. Assim, a prescrição não se configura neste caso.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Agravo Interno e no mérito, nego-lhe provimento
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2024